Tribunal: TJSP
Processo: 2020129-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000280687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020129-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARINALDO PINTO DA SILVA e Impetrante IVONE CASSIA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020129-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 48499
“HABEAS CORPUS” No 2020129-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: IVONE CASSIA GUIMARÃES
PACIENTE: MARINALDO PINTO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
EXECUÇÃO PENAL No 1.152.657
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada IVONE CASSIA GUIMARÃES em
favor de MARINALDO PINTO DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
da Capital, nos autos da Execução Penal no 1.152.657.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que há excesso de execução causado pela demora na
realização de exame criminológico. Reclama que, diante do
pleito de livramento condicional formulado pelo paciente, a
autoridade judicial, aos 4.11.2019, determinou sua submissão a
avaliação criminológica, embora presentes os requisitos para a
concessão do benefício. Alega que não foram tomadas
providências para a realização da referida perícia técnica e
argumenta com a desnecessidade dela. Busca a concessão da
ordem para que o paciente aguarde a realização do exame

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020129-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
criminológico em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, seja
agraciado com livramento condicional, independentemente da
análise criminológica.
Sem liminar (fls. 23/24), vieram
informações (fls. 29/34), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 43/46).
É o relatório.
Como se sabe, o Habeas Corpus
não se presta para agilizar andamento de pedidos que estão
em processamento junto ao Juízo das Execuções.
De qualquer modo, a autoridade
judicial apontada como coatora noticiou que reiterou a
determinação
de
realização
de
exame
criminológico,
requisitando a remessa do respectivo laudo no prazo de quinze
dias (fl. 34).
Inexiste, portanto, constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Até
porque
não
é
possível
dispensar o exame criminológico, tendo em vista que a decisão
que
determinou
sua
realização
está
suficientemente
fundamentada, reportando-se o Magistrado à necessidade de
aferição mais profunda da personalidade do sentenciado, que
já abandonou o cumprimento da pena durante saída

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020129-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
temporária, de modo a indicar falha na assimilação da
terapêutica penal (fls. 31/33).
Ademais, não é possível deferir,
desde logo, o benefício pretendido pelo paciente, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator